Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-06.2020.8.11.0039
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000794-06.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISSANDRA PEREIRA FELLON - CPF: 731.711.741-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELO CARVALHO DE FARIA - CPF: 907.111.221-72 (ASSISTENTE), TELMA TOMOKO ABURAYA - CPF: 889.409.421-91 (ASSISTENTE), EMMANUEL DINIZ SOARES - CPF: 004.840.032-75 (ASSISTENTE), KÉSSIA PEREIRA FELLON (ASSISTENTE), EDIVÂNIA COELHO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), KESSIA PEREIRA FELLON - CPF: 063.156.801-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE
CORRUPÇÃO DE MENORES E ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA
-

CONDENAÇÃO
-
IRRESIGNAÇÃO

DEFENSIVA
.
1.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PROVAS
DE AUTORIA

-
APLICAÇÃO DO
“IN DUBIO PRO REO”

-
IMPROCEDÊNCIA

-

PROVA TESTEMUNHAL
SUFICIENTE
- DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS.

2.

ALEGAÇÃO DE CAUSA DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA EM VIRTUDE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL
- IMPOSSIBILIDADE - COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA N
O
S AUTOS INDENE DE DÚVIDAS.

RECURSO

DESPROVIDO.

1.
E
xistindo provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito imputado a apelante, a confirmarem a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição
ou ausência de provas de autoria, pois os depoimentos
de
policiais
,
desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

2.
“A excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e TJMT. Doutrina” (TJMT, N.U 0006247-65.2013.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defesa de

ELISSANDRA PEREIRA FELLON
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da

Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT
, que
a
condenou
pela prática do crime previsto no

art. 310 da Lei n.º 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e art. 244- B da Lei n.º 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, ambos na forma do art. 71 do Código Penal (concurso continuado)
, em
2
(
dois
) anos
de reclusão
,
em
regime inicial aberto
, e substituiu a pena por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, a ser especificada pelo juízo da execução
.

Em suas razões, a Defes
a

sucintamente
pugna pela reanálise dos fatos e das provas produzidas,
postulando, afinal,

pela

absolvição
por existirem circunstâncias que exc
luem a culpabilidade
(coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal)

(
ID
.
202739738
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(
ID
.

201275770
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
,

c
o
nforme
ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de corrupção de menor e entrega de direção veicular a pessoa não habilitada (artigo 244-B da Lei 8.069/1990 e artigo 310 da Lei 9.503/1997) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Sustenta tese absolutória por negativa de materialidade, tendo por fundamento a presença de uma circunstância que exclui o crime, qual seja, a coação moral irresistível, e a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – A situação dos autos não caracteriza a coação moral irresistível, pois não comprovada a existência de qualquer ameaça que tenha levado a apelante a corroborar com a prática de tráfico de drogas, autorizando sua filha pilotar motoneta sem habilitação ou permissão para dirigir, assim como auxiliar no recebimento e entrega de entorpecentes; não ha que se falar em absolvição, pois a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra que o delito imputado foi conscientemente praticado pelo apelante – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(sic) (ID.
208611678
)
.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISÃO).

Egrégia Câmara:

Em suas razões, a Defesa pugna pela reanálise dos fatos e das provas produzidas,
postulando
pela absolvição d
a
Apelante
por existirem circunstâncias que excluem a culpabilidade (coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal)

(ID. 202875413)
.

Consta dos autos, que o
Ministério Público denunciou
a
apelante, dando-
a
como incurs
a
nas
penas

d
o
s

art. 310 da Lei n.º 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (FATO 01), e art. 244- B da Lei n.º 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (FATO 02), ambos na forma do art. 71 do Código Penal
, com os seguintes termos:

“
(...)
FATO 01: Consta do incluso Inquérito Policial que, de data não informada nos autos apuratórios até o dia 02 de janeiro de 2018, na residência localizada na Rua Rondon, nas proximidades da madeireira Flor de Minas, bairro Jardim Rondon, neste município de São José dos Quatro Marcos, a denunciada ELISSANDRA PEREIRA FELLON, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, permitiu a direção da motocicleta Honda CG 150 Fan, de cor preta, placa NPF-5572, a KÉSSIA PEREIRA FELLON, sua filha, pessoa não habilitada, adolescente ao tempo dos fatos (nascida aos 29/09/2001), (f. 14v. do IP).

FATO 02: (...) facilitou a corrupção da filha adolescente, induzindo-a a praticar a infração penal descrita no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/
06.

(...) Na ocasião, após ser encaminhada à Delegacia de Polícia, a menor KÉSSIA foi submetido à busca pessoal, sendo localizado embaixo de seu seio 01 (uma) porção de pasta base de cocaína embalada numa sacola plástica.

A vítima KÉSSIA afirmou aos policiais militares que trabalhava para o padrasto JOSÉ ALVES ROSA há cerca de 02 (dois) meses, pilotando a motocicleta em questão, onde levava este como garupa, se deslocando até o município de Mirassol d’Oeste para buscar drogas. (...)
” (Sic)

O
juízo de primeiro grau
, na decisão
que
condenou
a

apelante,

julgo
u

parcialmente
procedente o pedido contido na denúncia para condenar ELISSANDRA PEREIRA FELLON pela prática do crime previsto no art. 244-B da lei 8069/90 e art. 310 da lei 9.503/97.

Por
é
m, não vislumbrou a existência de crime continuado,
previstos no art. 71 do Código Penal,
visto que não restaram caracterizado
s
os requisitos de mais de um crime de mesma espécie
.

Retratada a situação
processual
, passo à análise da matéria do recurso.

Primeiramente, q
uanto
à
alegada

ausência de
autoria
não há como a tese prosperar,
pois a sentença encontra-se bem fundamentada tanto no que se refere
à

materialidade, como no que diz respeito
à
autoria.

A materialidade delitiva resta indubitável, conforme se pode a
u
ferir
d
o
Boleti
m
de Ocorrência
2018.21082
/ 2018.1899
, (f. 04 e 06/07
)
, Auto de Prisão em Flagrante, (f. 09v
)
,
d
os depoimentos prestados pelos militares (f. 10v.-12),
d
os Termos de Exibição e Apreensão, (f. 12v./13),
d
as declarações da
menor
e da denunciada, (f. 13v./14, 15v./16, 16v./17),
d
os Autos de Apreensão e Autorização de Busca Domiciliar, (f. 18v./19)

(id. 202737690)
, Laudo pericial nº 3.14.2018.44278-01 (id. 202739650)

e
d
os depoimentos de testemunhas (id.
202739716
).

Do mesmo modo, a autoria delitiva resta comprovada de forma segura pelo depoimento da
menor
, em juízo, c
uja
versão
foi roborada,
em sede

administrativa e judicial pelos policiais que acompanharam a ocorrência.

O policial militar ÂNGELO CARVALHO
relatou
em juízo
,
que

a guarnição
avistou a moto
sendo conduzida pela menor
KÉSSIA
e
que fizeram a abordagem
à
motocicleta, por
terem
reconhec
ido
José Alves
,
na garupa
, por ser
um conhecido

da polícia
na traficância de entorpecente
na cidade.
R
elatou

ainda
que a menor durante a abordagem
informou
que o
José Alves

e
ela já estava
m
dois meses transportando droga
s
,
pois ficava
mais fácil
a
menor
transporta
r
por ser mulher
, por fim, afirmou que a mãe tinha c
iência que era a menor que conduzia a motocicleta
, como se extrai do depoimento
judicial
:

“
(...)
nós estávamos em ronda
pela cidade, quando
foi avistado essa motocicleta conduzida pela menor,
juntamente
com um conhecido da polícia, que
se trata de
usuário
de drogas e
tanto
como
vendedor
de drogas na cidade
,
onde foi feita
a abordagem da motocicleta pret
a
e
,
de início
, de a
suspeita de estar
transportando alguma coisa (...)
como não tinha nenhuma policial civil feminina
,
tivemos que deslocar até civil onde
se encontrava
a
policial
Telma
, onde
foi revistada
a mesma e encontrado
uma porção de pasta base
, debaixo d
o sutiã
da mesma
. Diante disso foi revistado o suspeito
, maior de idade que estava na garupa

e nada foi encontrado, e depois dessa situação
de ter

achado
a pasta base n
a menor
,
a polícia civil já tinha um mandado de busca e apreensão da mãe dela
(na casa)
,
da
Elissandra
, onde a Civil pediu apoio da Militar
para
deslocar na residência, e foi encontrado mais cabecinha
, duas ou três, se não me engano
, e alguns produtos de furto
ou roubo
.
(...)

nós estávamos na
rodovia
MT 175 e quando
nós
retornamos
e eles viram
a viatura que iria abordar eles,
eles
pegaram e
correram e entraram no Posto
56
, para inibir a ação policial,
mas a gente viu e foi feita a abordagem ali, e no momento da abordagem nenhum dos dois resistiu.

MP:
e a
senhora
Elissandra
já era conhecida
?

T
inha várias denúncias dela.
(...) Venda de drogas dentro da residência
da mesma
.

MP:
qual era a relação d
a senhora Elisandra com o senhor José
?

E
ram amasiados.

MP:
no momento que chegaram na residência del
es
,
para fazer o cumprimento do mandado busca e apreensão
,

a
senhora

Elis
s
andra
tinha conhecimento de que a filha estava com
o senhor
José, ela ficou surpresa?

(...) no
relato da menor durante a abordagem, ela relatou que o suspeito que estava com ela já estava dois meses transportando droga.
(...)
A menor transportava,
como ele já era conhecido da polícia,
ficava mais fácil ela transporta
r
do que ele.

MP:
e ela conduzia a motocicleta?

é
, ela conduzia
a motocicleta
.

MP:
e a mãe tinha conhecimento
que ela fazia essa condução
?
T
inha
conhecimento,
sim.

MP:
quando chegaram lá foi a mãe que entregou
pra
vocês?
(...)
isso, o restante que estava na casa, só não me lembro quantas cabecinhas que tinha, ela entregou e aí foi feito a revista na casa.
(...)”
(Sic)
(id.
157862509).

Em sede judicial, o policial militar EMMANUEL DINIZ disse que
,

na data
,
estava como motorista da viatura e tentou fazer a abordagem, mas a condutora acelerou e entrou
no
posto de gasolina. Re
latou que
na abordagem não foi encontrado nada
com José Alves
, porém
,
a men
or

es
tava nervosa

e
ela
mesma
disse que não tinha habilitação
para pilotar
,
e
ntão
,
encaminharam a jovem para
a
delegacia para passar pelo procedimento de revista pessoal por uma policial feminina, sendo localizad
a
com ela uma
porção de pasta base
, conforme trecho do depoimento:

“(...)

então, nesse dia eu estava de motorista com o Cabo Ângelo e estávamos fazendo rondas próxima a saída sentido Mirassol e foi verificado a motocicleta, estava com a filha dela (
Elissandra
) e o esposo dela. E a gente tentou fazer a abordagem e a menina correu
no sentido do
posto de gasolina, e na abordagem
foi feito a busca pessoal no esposo dela (
Elissandra
) e nada
foi encontrad
o
, porém a menina
es
tava bem nervosa e foi falado com ela, ela disse que não tinha habilitação e a gente encaminhamos pra civil, porque estávamos sem policial feminina, e se não me engano foi até a Telma
(policial civil)
que fez a revista dela, e na busca pessoal foi encontrado uma substância, acho que pasta base. Eu lembro que posteriormente a gente foi na casa da suspeita
porque a filha indicou que tinha mais coisa na casa, mas ao chegar lá eu fiquei do lado de fora
pra
cuidar das viaturas
.

(...)

MP
:
O senhor já havia ouvido falar da senhora
Elissandra
?

Tinha alguns rumores na cidade que ela estava vendendo entorpecentes antes d
o acidente.

MP:
O senhor sabe dizer se ela tinha conhecimento que a filha dela estava fazendo transporte de entorpecente?

Creio eu que sim, pois os materiais estavam na casa dela.
”
(sic)
(id
157862509)
.

A investigadora da polícia civil, TELMA TOMOKO ABURAYA, relatou em juízo que
fez a revista pessoal na menor, sendo localizado uma porção de entorpecente
no sutiã
,

sob os
s
eios
. Relatou que fez a entrevista pessoal e que a própria jovem afirmou que a mãe tinha ciência
que
ela
estava auxiliando o padrasto na
traficância
de entorpecent
e pilotando a moto
, conforme asseverou e
m juízo:

“ (...)
eu tive participação no dia que a
Késsia
,
que o José Alves
,
né
?!
que é conhecido como Zé Galinha e eles foram abordados na entrada de Quatro Marcos e quem pilotava era a
Késsia
e ela também portando, é, ela havia escondido uma porção de entorpecente na roupa, então
,
eu participei nesse dia, eu fiz a revista pessoal e fiz a entrevista dela, e onde ela declarou que a mãe dela estava ciente do que ela estava fazendo né, que ela estava auxiliando o padrasto no tráfico de entorpecentes.

MP:
e a senhora
Elissandra
? Qual era a relação com o José Alves?

então eles eram casados, a
Késsia
é de outro casamento, mas com o José Alves ela (
Elissandra
) já tinha dois filhos. Eram conviventes
,
né
?!
ainda moravam juntos.

MP:
a senhora sabe me dizer se a
Elissandra
tinha conhecimento dessa venda de entorpecente, desses deslocamentos até Mirassol?

a
Elissandra
, conhecida como Sandra também, ela é usuária de entorpecentes e ela também auxiliava o José Alves, ela
es
tava
ciente sim que a moto era usada para o tráfico, sabia que a
Késsia
auxiliava ele, e ela também tinha ciência
também
de que na residência dela havia a frequência de usuários
de entorpecentes, várias pessoas ia até o portão da casa dela ou até o muro para comprar o entorpecente
(
...
)
nessa época da abordagem a Sandra
es
tava
com uns pinos, ela tinha sofrido um acidente, ela ficava mais dentro da casa, mas ela tinha conhecimento sim
do que acontecia
, até porque as porções menores eram fracionadas dentro da casa dela, a gente achou vestígios na cozinha
, eles usavam uma tampinha de pasta de dente para poder medir a quantidade da porção, então,
havia diversos indícios na própria cozinha
(...)
o cheiro era muito forte dentro da residência, então, ela tinha ciência
.

MP:

N
o momento em que
vocês foram na residência deles
,
cumprir o
mandado de busca
e apreensão
, como que foi a reação dela? Ela
ficou
surpresa
? Não sabia
quanto
a
Késsia
estar com o José, com essa moto, como que foi?

não, ela já estava ciente, ela mesmo fez a entrega
de duas petecas de entorpecentes que estava de posse dela
, e ela mesmo mencionou
que havia alguns
produtos
na casa que era recebimento de entorpecentes, então alguns usuários pagaram
com produtos

furtados.
(...)

MP:
A senhora chegou a ouvir a menor, ela confirmou todos esses fatos?

Sim, ela confirmou. Foi ela mesma que me declarou numa entrevista preliminar que já havia dois meses que ela estava
assim, que ela ia tanto na parte da manhã, da tarde, várias vezes ao dia
.

(...)
MP:
A senhora sabe se a senhora
Elissandra
chegou a buscar a polícia,
pedir
algum auxílio
ou fazer boletim de ocorrência em relação às essas ameaças?

Não, não registrou nenhum boletim de ocorrência
.
(...)
” (Sic) (id.
157862509)

Assim,
os policiais militares ÂNGELO CARVALHO DE FARIA
e
EMMANUEL DINIZ SOARES
foram uníssonos em seus depoimentos
, em juízo e em sede inquisitiva,
ao declararem
que tentaram realizar a abordagem da motocicleta

Honda
cg 150
Fan

ES
,
de cor preta e placa
NPF
-5572
de propriedade da apelante
, mas
a condutora
empreende
u
fuga, sendo alcançad
a
posteriormente
.

A
o realizarem a abordagem
,

constaram que
a condutora d
a motocicleta era
a

menor

de 16 anos
,
KÉSSIA PEREIRA FELLON,

filha da
apelante,
momento em que,
perceb
endo
o nervosismo da menor
,

a conduziram
à
delegacia
. Na delegacia,
a policial
TELMA TOMOKO ABURAYA
,

em revista pessoal
,

localiz
ou uma porção de
64g

cocaína
s
ob
os

seios da menor
,
conforme
laudo pericial nº
. 3.14.2018.44278-01 (id. 202739650)
.

Em entrevista pessoal
,
a menor
KÉSSIA PEREIRA FELLON, informou que
,
na residência da apelante
havia
mais entorpecentes, momento em que a
guarnição
s
e deslocou
à
referida
residência e
,
ao realizare
m
busca domiciliar
,
com autorização da apelante
, encontrou mais produtos de crime.

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha
m
a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Isto posto,
existindo
provas suficientes quanto à
materialidade
e
autoria
do delito imputado
à
apelante, a confirmarem a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas de autoria, pois os depoimentos de policiais, desde que uníssonos
e harmônicos com as demais provas
, são revestidos de validade.

Quanto

à
pretensão absolutória
,
com base na excludente de antijuridicidade,
é cediço que a exclusão da culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, comporta duas hipóteses legais de incidência
,
previstas no art. 22 do Código Penal: a coação moral irresistível e a obediência hierárquica
.

I
mp
õe-se
destacar que
a
apelante afirm
ou
,
em todas as oportunidades em que fo
i
ouvid
a
,
que
dependia financeiramente
d
e
José Alves Rosa

(
convivente
)
por estar em situação de extrema vulnerabilidade
,
de modo
que permitia a filha menor de idade
, KÉSSIA PEREIRA FELLON,
pilotar a motocicleta para
José Alves Rosa
para
não ter que
lhe entregar

a motocicleta
,
aleg
ando
que
sofria constante
s
ameaças e agressões físicas por parte do convivente
para fazê-lo
.

Entretanto, ao examinar os elementos probatórios encartados nestes autos, observa-se que
a
apelante não demonstr
ou
, de forma inequívoca, que faz jus
à
excludente supracitada, pois apenas aleg
ou
de forma vaga e desprovida de qualquer lastro probatório que
José Alves Rosa (convivente da apelante
,
à época dos fatos) a coagi
a
, obrigando-a a ser complacente
,
na prática dos delitos que ele cometia.

Colhe-se dos autos que se exigia da Apelante, conduta

diversa da praticada,
no entanto,
preferi
u
praticar o ilícito penal
, permitindo a filha
,
adolescente
,
conduzir uma motocicleta
, sem habilitação,
no intuito de
lev
ar seu companheiro à época

(José Alves Rosa)
a
outra cidade para aquisição de entorpecente
.

Q
uanto
à
corrupção de menores
, a apelante
reconheceu que tinha ciência que sua residência era utilizada para comercialização
de entorpecentes
,
bem como,
que também faz
ia uso d
os
entorpecentes
comercializados
em
sua própria
casa, mesmo possuindo
4
filhos
na fase infanto-juvenil
.

Portanto, restou evidente que
a
apelante
concorreu para corromper ou, ao menos, facilitar a corrupção de menor em face de sua filha
,
ao permitir que a menor
transportasse entorpecentes
de uma cidade para outra
, inclusive, no próprio corpo (seios)
,
para fins
de
auxiliar seu parceiro
no “sustento” da casa.

Do exposto e em face do arcabouço probatório, aufere-se

que
a
apelante

não demonstr
ou
, de forma inequívoca, a ocorrência da excludente em comento, porquanto as alegações segundo a qua
l
agi
u
mediante coação rest
ou
isolada, uma vez que as demais provas demonstram que pratic
ou
o crime por livre e espontânea vontade, de modo
que

a mera alegação
não
é

suficiente
para caracterizar a excludente da culpabilidade delineada no art. 22 do Código Penal.

Como se sab
e
,
no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra sua pessoa. Contudo, compete à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal demonstrar os fatos
sustentados em favor do acusado, mormente quando, a exemplo
do que ocorre neste recurso
, é alegada uma das causas excludentes de culpabilidade d
a
apelante.

Assim sendo
,
para beneficiar a apelante teria que ter
demonstra
do
, de forma inequívoca, a ocorrência da excludente,
conforme
entendimento
deste Tribunal de Justiça:

“A excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível

somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e TJMT. Doutrina”
(
TJMT, N.U 0006247-65.2013.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira

Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021).

Por conseguinte, não existe
substrato probatório
para que seja acolhida a tese de absolvição deduzida pel
a
apelante com base na excludente de culpabilidade, decorrente da coação moral irresistível, com base na disposição contida no art. 386, VI do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com
parecer
M
inisterial
, nego provimento ao recurso interposto por
ELISSANDRA PEREIRA FELLON
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024